Tribunal: CARF
Processo: 10384.720892/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/04/2012
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Não comprovada a existência de recolhimentos quanto ao crédito tributário lançado de ofício, aplica-se o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, para fins de contagem do prazo inicial de decadência.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de lançamento fiscal.
A responsabilidade pelo recolhimento da retenção de onze por cento do valor bruto da nota fiscal de serviço quando da contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra/empreitada é da contratante.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720892/2015-40
ACÓRDÃO
2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO LOPES ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2011 a 30/04/2012
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Não comprovada a existência de recolhimentos quanto ao crédito
tributário lançado de ofício, aplica-se o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, para fins de contagem do prazo inicial de decadência.
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
OU EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONTRATANTE PELA
RETENÇÃO DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou
cessão de mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo
legal em nome da empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de
lançamento fiscal.
A responsabilidade pelo recolhimento da retenção de onze por cento do
valor bruto da nota fiscal de serviço quando da contratação de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra/empreitada é da contratante.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
2
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de
exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10384.721036/2015-10, em face do acórdão no 14-61.603, julgado pela 12a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 28 de junho de 2016, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, no
montante de R$ 35.117,56 (trinta e cinco mil cento e dezessete reais e cinqüenta
e seis centavos), compreendendo o período de 03/2010 a 04/2012, relativo as
contribuições devidas quando da contratação de serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra/empreitada, que a autuada na qualidade de contratante
dos serviços deveria ter retido e recolhido de acordo com o determinado no
artigo 31, da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, conforme
consta do Relatório Fiscal, fls. 09/13.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
3
A empresa Mauro Lopes contratou os seguintes serviços, sujeitos à retenção:
-construção de muro de arrimo, serviço de “forma” executado pela empresa Max
Construções e Serviços Ltda ME, CNPJ 08.181.108/0001-30, sujeitando-se à
retenção, pois considera-se empreitada parcial a contratação de empresa não
registrada como construtora no CREA, nos termos do art. 142, I, c/c art. 322,
XXVII, "b" da Instrução Normativa RFB no 971/2009;
-serviço de pintura executado pela empresa F. F. Carvalho Serviços ME, CNPJ
03.455.096/0001-70, sujeitando-se à retenção, nos termos do art.. 142, III da
Instrução Normativa RFB 971/2009.
A apuração da base de cálculo da retenção deu-se, nos termos dos artigos 121 a
123 da IN RFB 971/2009. A não discriminação de valores de material e serviço na
Nota Fiscal emitida implica na obrigação de reter 11% sobre o valor bruto da nota.
Os elementos examinados na ação fiscal que fundamentam o crédito
previdenciário são as Notas Fiscais de Serviço, a resposta do CREA-PI sobre a
inexistência de registro da empresa Max Construções Ltda como construtora, e
consulta ao Conta Corrente das empresas prestadoras indicando o não
recolhimento da contribuição que deveria ser retida pela empresa Mauro Lopes
relativamente às notas fiscais indicadas.
Aplicou-se a multa de ofício no valor de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
contribuição devida, na forma do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
O não recolhimento de contribuições previdenciárias nas competências 03/2010 e
06/2010 (Levantamento MA) e nas competências 03/2012 e 04/2012
(Levantamento FF) fixa o termo a quo do prazo decadencial para a constituição do
crédito previdenciário na forma do art. 173,1 do CTN.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/04/2012
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O lançamento efetuado com base em documentos de emissão do contribuinte,
contendo a discriminação das bases de cálculo e fundamentos legais do débito,
afasta a alegação de cerceamento de defesa.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Não comprovada a existência de recolhimentos quanto ao crédito tributário
lançado de ofício, aplica-se o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
para fins de contagem do prazo inicial de decadência.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
4
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA OU
EMPREITADA. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA CONTRATANTE PELA RETENÇÃO
DE 11% E RESPECTIVO RECOLHIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante empreitada ou cessão de
mão de obra, deve reter 11 % (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou
fatura de serviço e recolher a importância retida no prazo legal em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, sob pena de lançamento fiscal.
A responsabilidade pelo recolhimento da retenção de onze por cento do valor
bruto da nota fiscal de serviço quando da contratação de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra/empreitada é da contratante.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de
impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
PROVAS.
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) inexistência de solidariedade;
2) decadência; 3) caráter confiscatório da multa de 75%
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos, conheço em
parte do recurso voluntário.
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
5
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Da Inexistência de Solidariedade da Pessoa Jurídica Impugnante em Relação ao
Pagamento do Tributo Devido. Ausência de Comprovação da Existência de Saldo
Devedor a Ser Adimplido e Destaque na Nota Fiscal.
Quanto a afirmação feita pelo impugnante quanto a inexistência de solidariedade
com as prestadoras de serviço que emitiram as notas fiscais, não houve menção
alguma no relatório fiscal de que o débito foi apurado utilizando-se do instituto da
solidariedade. O que a fiscalização afirmou diz respeito ao regime de apuração
das contribuições previdenciárias na construção civil, confira-se:
5.Na construção civil, a regra geral da responsabilidade no âmbito do direito
previdenciário, é a sujeição do contratante ao regime de retenção em caso de
serviço de construção civil, empreitada parcial ou subempreitada de obra de
construção civil e a sujeição do contratante ao regime de solidariedade em caso
de empreitada total de obra de construção civil.
6.O Anexo VII da Instrução Normativa RFB 971/2009 faz a Discriminação de Obras
e Serviços de Construção Civil, conforme Classificação Nacional Atividades
Econômicas - CNAE:
4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE (OBRA)
Esta Subclasse compreende:
-a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; 4330-4/04
SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL (SERVIÇO)
Esta Subclasse compreende:
-os serviços de pintura, interior e exterior, em edificações de qualquer tipo; -os
serviços de pintura em obras de engenharia civil.
7.Portanto a pintura (serviço) contratada pela empresa tomadora Mauro Lopes
Engenharia junto à prestadora F. F. Carvalho Serviços sujeita-se à retenção, nos
termos do art..142, III da IN RFB 971/2009. Por sua vez, a construção do muro de
arrimo (obra) contratada pela tomadora Mauro Lopes Engenharia junto à
prestadora Max Construções sujeita-se também à retenção, pois considera-se
empreitada parcial a contratação de empresa não registrada como construtora no
CREA, nos termos do art. 142, I c/c art. 322, XXVII, " b " da IN RFB 971/2009.
8.Em consulta junto ao Conselho Regional de Classe, o CREA-PI informou que a
empresa MAX CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 08.181.108/0001-30 não possui registro
como empresa construtora, nos termos do art. 59 da Lei 5.194/66 (consulta
anexa).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
6
Ou seja, no presente caso considerou-se a execução dos serviços de construção
civil (pintura e construção de muro de arrimo) contratados pela autuada sujeitos a
retenção, como prescrito no art.. 142, III da Instrução Normativa RFB 971/2009,
verbis:
Art. 142. Na construção civil, sujeita-se à retenção de que trata o art. 112,
observado o disposto no art. 145: (...)
III - a prestação de serviços tais como os discriminados no Anexo VII; e Não há
qualquer ilegalidade no lançamento como aventado pelo impugnante, sendo o
lançamento efetuado de acordo com as previsões legais em especial as abaixo
transcritas:
Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I- limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II- vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III- empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV- contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Em consonância com a Lei de custeio previdenciário, o Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto no 3.048/99, fez previsão dos serviços
sujeitos a sistemática da retenção, dentre estes os prestados na construção civil
sob a forma de empreitada:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
7
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra: (...)
III - construção civil; § 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão
sujeitos à retenção de que trata o caput quando contratados mediante
empreitada de mão-de-obra.
Como se vê, a obrigação pelo recolhimento da contribuição devida é da tomadora
de serviços, ficando esta diretamente responsável pela importância que deixou de
reter ou que reteve em desacordo com a legislação, por determinação expressa
do artigo 31, caput, da Lei no 8.212/91, em sua parte final, na redação dada pela
Lei no 9.711/98, que remeteu à determinação contida no artigo 33, § 5o, da Lei no
8.212/91, verbis:
Art. 33 (...)
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Com
as
modificações
introduzidas
pela
Lei
no
9.711/98,
atribui-se
responsabilidade direta pelo recolhimento ao tomador de serviços, conforme
artigo 31, caput, in fine, e o disposto no § 5o do art. 33, acima transcritos, ambos
da Lei no 8.212/91.
Esclareça-se que na nova sistemática de recolhimento de contribuições pela
retenção, disposta no artigo 31 da Lei no 8.212/91, não há que se intimar ou
fiscalizar a prestadora de serviços, pois a Lei no 9.711/98, que modificou o
referido artigo, excluiu a hipótese, antes prevista na redação da Lei no 9.528/97,
de solidariedade entre o tomador e a prestadora de serviços, verbis:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
8
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Corroborando tal entendimento, o STJ assentou em julgamento de recurso
especial, cuja ementa abaixo transcrevo, submetido ao regime do art. 543-C do
CPC, que a partir da vigência da Lei no 9.711/1998, que conferiu nova redação ao
art. 31 da Lei no 8.212/1991, a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a mão de obra utilizada na prestação
de serviços contratados é exclusiva do tomador do serviço, nos termos do art. 33,
§ 5o, da Lei n° 8.212/1991, não havendo responsabilidade supletiva da empresa
cedente:
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FORNECEDOR E TOMADOR DE MÃODE-OBRA.
ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98.
1.A partir da vigência do art. 31 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei
9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo
recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante
retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão-de-
obra.
2.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
REsp 1.131.047-MA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 24/11/2010.
Dessa forma, sendo a responsabilidade atribuída exclusivamente a tomadora dos
serviços, não há que se falar em solidariedade e verificação de recolhimentos na
prestadora.
Comprovadamente a empresa Mauro Lopes tomou serviços da empresa F.F.
Carvalho Serviços, conforme notas fiscais de serviços de pintura, acostadas às fls.
107/108, e contratou os serviços da empresa Max Construções e Serviços Ltda ME
para construção de muro de arrimo e forma, conforme notas fiscais acostadas às
fls. 111/112, não havendo para ambas as prestadoras recolhimentos a título de
retenção (guias de recolhimento código 2631) nas competências do débito,
conforme extratos às fls. 105 e 109.
Sendo assim, correto o procedimento da fiscalização ao lançar na tomadora de
serviços as contribuições que deveriam ter sido retidas à época própria.
Oportuno destacar que as prestadoras não se encontravam na sistemática de
tributação do Simples Nacional no ano calendário em que emitidas as notas fiscais
de serviços, conforme consulta optantes às fls. 106 e 110, não se lhes aplicando o
Parecer PGFN/CRJ/no 2.122/2011 e Ato Declaratório da PGFN no 10/2011, ainda
porque suas atividades encontram-se ressalvadas nos incisos I e VI do § 5o- C do
art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
9
Da Decadência do Crédito Tributário Lançado em Relação a Retenção Referente
a Nota Fiscal 00000001, emitida em 08 de Março de 2010 pela Empresa Max
Construções e Serviços Ltda. Aplicação do § 4o, do Art. 150 do CTN. Entendimento
Jurisprudencial Sedimentado nos Tribunais Superiores.
Sustenta o impugnante a decadência do crédito tributário lançado de ofício
referente a retenção da contribuição previdenciária sobre a nota fiscal emitida em
08 de março de 2010 pela empresa Max Construções e Serviços Ltda, em razão da
aplicação dos §§ 1o e 4o do art 150 do CTN.
Sem razão a defesa.
É certo que os prazos decadenciais aplicáveis às contribuições previdenciárias não
são mais regidos pelos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, com a superveniência
da Súmula Vinculante no 8 do STF.
Súmula vinculante no 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
Tendo sido declarado inconstitucional o artigo 45 da Lei no 8.212/91, aplicam-se
os dispositivos do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei no 5.172, de
25/10/1966, que regem os prazos da decadência.
Resta estabelecer qual prazo decadencial deve ser aplicado no caso em questão,
pois há previsão deste nos artigos 150 e 173 do referido Código, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I– do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II– da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Com o intuito de elucidar essa questão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer no PGFN/CAT no 1.617/2008, devidamente aprovado pelo Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Fazenda, o qual, estribado na doutrina e na
jurisprudência dominantes, assim concluiu:
49. (...)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
10
d)para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; grifei
e)para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN; f)para fins de cômputo
do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo,
fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173, do CTN;
Tendo em vista que não há nos autos prova de recolhimento da retenção em
relação ao período lançado, como demonstrado nos extratos às fls. 105 e 109, e
sendo a responsabilidade pela retenção atribuída a tomadora de serviços a teor
do prescrito no artigo 33, § 5o, da Lei no 8.212/91, aplicável ao fato em análise o
estabelecido pelo artigo 173, inciso I do mesmo diploma legal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; No presente caso o lançamento poderia ter sido efetuado no mês
posterior à emissão da nota, abril/2010, iniciando-se o prazo decadencial em
01/01/2011 e findando em 31/12/2015, portanto não atingido pela decadência
considerando que a ciência do lançamento se deu em 15/04/2015.
Da Viabilidade da Discussão da Constitucionalidade de uma Norma na Esfera
Administrativa. Caráter Confiscatório da Multa de Ofício no Patamar de 75% do
Tributo Devido
O impugnante sustenta que a multa aplicada no patamar de 75% do tributo
afronta princípios constitucionais dentre estes o do não confisco, devendo ser
declarada nesta instância administrativa sua inconstitucionalidade.
No presente caso a multa foi aplicada de acordo com o artigo 35-A da Lei no
8.212/91, c.c. art. 44 da Lei no 9.430/96, verbis:
Lei n° 8.212/91
Art. 35-A . Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 Lei n° 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício,
serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007) grifei
Conforme se verifica dos dispositivos acima, indicados no relatório Fundamentos
Legais do Débito, a multa foi aplicada em atenção às determinações legais, no
percentual de 75% do valor devido.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
11
Desta forma, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela
fiscalização, uma vez que aplicou a multa de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No que diz respeito a alegação de a multa ser excessiva em alusão ao princípio
constitucional do não confisco, esclareça-se que a vedação constitucional em
comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Outro aspecto que também deve ser salientado é que a vedação do confisco
insere-se como cláusula integrante das limitações ao poder de tributar, ou seja, o
art. 150, IV, da Constituição Federal, prescreve comando destinado ao legislador,
para que este não crie tributo que supere as forças patrimoniais do contribuinte,
subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que necessita à sua manutenção.
O mesmo ocorre com os princípios invocados da razoabilidade e da
proporcionalidade que são dirigidos primordialmente ao legislador pois
orientadores da feitura da lei.
Dessa forma, as alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento da multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.
Outrossim, o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de
27/05/2009, que rege o contencioso administrativo fiscal federal, veda
expressamente o afastamento da aplicação de dispositivos de Lei por razões de
inconstitucionalidade, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I– que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II– que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
12
b) b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro
de 1993. grifei Em conclusão, não merece reparo a imposição da multa
lavrada neste auto.

Com relação específica a alegação trazida de que houve de fato a retenção de
contribuição previdenciária da Nota Fiscal no 00001, não é possível constatar tal fato do
documento fiscal, sequer constando o valor da nota como base de cálculo da Contribuição.
Ainda, não restou comprovado o efetivo recolhimento, ainda que parcial, para que
se pudesse atrair a aplicação da contagem decadencial pelo prazo previsto no art. 150, §4o do
CTN.
Por fim, quanto a multa de 75%, esta turma já se manifestou sobre a aplicação da
multa de ofício:
Número do processo: 11030.720325/2017-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
(...)
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma
que, apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
Número da decisão: 2402-012.901
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal referente à cobrança da
contribuição ao SENAR por sub-rogação, nos termos do Parecer SEI no
19443/2021/ME. O Conselheiro Francisco Ibiapino Luz votou pelas conclusões.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.984 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720892/2015-40
13
Assinado Digitalmente Francisco Ibiapino Luz – Presidente Participaram da sessão
de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 219
DF CARF MF
Original